Tribunal: STF
Processo: AI 612858
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        A incidência do óbice da Súmula 279-STF
   inviabiliza o recurso extraordinário quando evidenciada a
   necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória.
        É
   vedado o reexame de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula
   454-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.